Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701577-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA LUZ MELO DE MENESES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de Instrumento, interposto pela autora, ora agravante, com pedido de efeito suspensivo da decisão que confirmou decisão anterior para indeferir o pedido de fornecimento de medicamentos, nos seguintes termos (ID 165865788): “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em que a parte autora postula pelo fornecimento de VENETOCLAX (VENCLEXTA) e DECITABINA (DACOGEN), em face do INAS -Instituto de assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal. Alega a autora que houve apresentação do pedido de custeio do medicamento ao réu mas este negou o custeio do tratamento, sem qualquer fundamentação. Determinada a emenda para comprovar essa recusa e respectivas circunstâncias, para avaliar a alegação de recusa imotivada, a autora juntou a petição de id 165268346, reclamando que a parte ré só atenderia por telefone e por escrito, não estaria respondendo aos emails. Nessa petição de id 165268346, todavia, a parte autora junta cópia de página web de site da ré em que aparece a resposta do pedido de custeio dos dois medicamentos em questão. Nessa tela que aparece na p. 2/4, vê-se que no quadro correspondente à resposta do pedido de custeio, está anotada a resposta "não autorizada". Essa informação, todavia, aparece em cor distinta e sublinhada, indicando se tratar de hipertexto, cujo conteúdo não foi apresentado pela autora, a despeito da expressa determinação de emenda de id 164551057. Não há qualquer evidência de que a recusa tenha sido imotivada nem de que tenha sido abusiva. Nesse quadro, antes de apreciar o pleito de antecipação de tutela, entendo pertinente ouvir a resposta da ré. Indefiro por ora a antecipação de tutela”. No recurso, o agravante argumenta que, embora tenha juntado aos autos a comprovação da inércia do agravado, o pedido foi indeferido. Aduz que não consegue estabelecer contato telefônico com o plano de saúde. Destaca que possui doença grave, necessitando da medicação. Requer “que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que, a concessão da tutela de urgência é indispensável, considerando a condição de saúde em que se encontra o agravante, necessitando de imediata “resolução” da demanda, portanto, merece ser reformada a r. decisão” (ID 49967920). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. Inicialmente, observa-se que, na peça recursal, a parte não esclarece a enfermidade que acomete a agravada tampouco a medicação a ser fornecida. De acordo com os autos de origem, se trata de ação de obrigação de fazer em desfavor de ‘UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, inicialmente distribuída para a 22a Vara Cível de Brasília, em que foi proferida decisão de emenda à inicial para comprovação da negativa da ré quanto à cobertura dos fármacos VENETOCLAX (VENCLEXTA) e DECITABINA (DACOGEN), posto inexistir nos autos a comprovação de resistência, omissão de resposta ou negativa de cobertura dos medicamentos solicitados (ID 162667199). Em resposta, a autora/agravante, emendou a inicial alterando o requerido para INAS - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. Diante da alteração, os autos foram remetidos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Recebidos os autos no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, houve decisão de emenda à inicial para juntada nos autos para: “conforme mencionados na inicial, pois da documentação juntada aos autos não se pode ver nem qual o pedido encaminhado nem quais os fundamentos da negativa”. (ID 164551057). Em resposta foi apresentada apenas a carteira do plano de saúde tendo sido proferida nova decisão (ID 165279641): “À parte autora para informar e juntar comprovante de que o medicamento é padronizado pelo Protocolo Clínico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para o caso da enfermidade que a acomete. Esclareça, ainda, se trata-se de medicamento de alto custo”. Diante do não atendimento, o réu foi intimado a se manifestar por meio da decisão de ID 165865788. Em resposta, o requerido informou (ID 167172095): “após a análise das justificativas apresentadas, observa-se que a solicitação do medicamento "decitabina (DACOGEN)" foi devidamente deferido conforme as guias apresentadas, e o medicamento "Venetoclax (VENCLEXTA)" foi devidamente indeferido por não possuir previsão no Decreto no 27.231, de 11 de setembro de 2006, que prova o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal. Nada mais a acrescentar, é o entendimento”. A decisão agravada intimou à agravante para se manifestar acerca da troca de medicamentos, na qual quedou-se inerte, ajuizando o presente recurso. Nesse contexto, para que seja assegurado o direito à tutela pleiteada, se faz necessário que a autora/agravante diligencie no sentido de atender aos atos processuais determinados pelo Juízo de origem. Portanto, entendo que o exame da tutela de urgência deve ser DIFERIDO, para após as informações a serem prestadas pelo Juízo, bem como o agravado, quando o feito munido dos requisitos constantes do art. 319 do CPC, permitirá o exame do pedido. Comunique-se ao Juízo da origem, para envio de informações. Intime-se o agravado para ofertar contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito